Tribunal: TJSP
Processo: 0005774-17.2015.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005774-17.2015.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante BRADESCO
SEGUROS S/A, é apelado ANISIA PAULA MARQUES DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005774-17.2015.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 16577 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 0005774-17.2015.8.26.0024
APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A
APELADO: ANISIA PAULA MARQUES DOS SANTOS
COMARCA: ANDRADINA
VOTO No 16577
Ação de reparação de danos – Vícios construtivos em imóvel
– Apólice privada de seguro de financiamento habitacional –
Cobertura devida – Prejuízos demonstrados – Competência
do juízo estadual – Prescrição não operada – Multa decendial
devida – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça –
Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou procedente
ação de reparação de danos no imóvel situado na Rua Vinte, n. 25, lote 09, quadra 36,
Conjunto Habitacional Alvaro Gasparelli, Andradina/SP advindos de vícios construtivos
cobertos por apólice de seguro de financiamento habitacional, condenando o réu ao
pagamento de R$ 7.151,31 à autora, corrigidos da entrega do laudo, com juros de mora
da citação, e multa decendial de 2% sobre o valor da indenização a partir da citação,
limitada a 100%, extinguindo o processo de conhecimento com resolução do mérito,
impondo ao vencido o reembolso das despesas processuais e os honorários de
advogado arbitrados em 20% sobre o valor da condenação objetivando, em resumo, o
reexame e a modificação do julgado com fundamento, em síntese, (i) na incompetência
absoluta do juízo estadual, (ii) na prescrição ânua, (iii) na ausência de cobertura para o
evento ou defeito intrínseco, (iv) na legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal,
(v) no cerceamento de defesa pela ausência de expedição de ofício à Companhia
Regional de Habitação e Interesse Social CRHIS, (vi) na ausência de prévio pedido
administrativo, (vii) na denunciação à lide, (viii) na ilegitimidade ativa e (ix) impugnando a
aplicação da multa devida ao agente financeiro, e não ao mutuário.
Tempestiva, preparada e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
A competência da justiça estadual decorreu da ausência de
interesse da Caixa Econômica Federal no feito tendo em vista que a operação envolveu
apólice privada ramo 68, deste modo não atraindo o interesse da Caixa Econômica
Federal, pág. 219.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005774-17.2015.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 16577 3/8
E a legitimidade passiva para causa decorreu do fato da ré
pertencer ao grupo de seguradoras autorizadas a operar no Sistema Financeiro de
Habitação na época da formalização do mútuo, pág. 144, incidindo o art. 7.o, Parágrafo
único1 e 252, do Código do Consumidor, podendo o credor ajuizar a ação contra todos os
responsáveis, ressalvado o exercício do direito de regresso em medida autônoma, se o
caso for, portanto não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Outrossim, diante da incidência da legislação de consumo
na hipótese, não foi possível o acolhimento do pedido de denunciação da lide da
Companhia Regional de Habitação e Interesse Social
CRHIS, na qualidade de
executora da obra, tendo em vista a vedação expressa do art. 883, todavia assegurado
eventual direito de regresso em ação autônoma, art. 13, parágrafo único do aludido
diploma4 e art. 125, § 1.o do Código de Processo Civil5.
Aliás:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CARÁTER
INFRINGENTE.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 88 DO CDC. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
REGRESSO EM AÇÃO PRÓPRIA. TRIBUNAL ESTADUAL
ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A vedação à
denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se
1 Art. 7.° do Código do Consumidor Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou
convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos
pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia,
costumes e eqüidade. Parágrafo único: Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela
reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
2 Art. 25 do Código do Consumidor É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou
atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.
3 Art. 88 do Código do Consumidor Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá
ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a
denunciação da lide.
4 Art. 13 do Código do Consumidor O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:
Parágrafo único
Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os
demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.
5 Art. 125 do Código de Processo Civil É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: § 1o
O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser
promovida ou não for permitida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005774-17.2015.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 16577 4/8
restringe à responsabilidade de comerciante por fato do
produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas
demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de
consumo (arts. 12 e 14 do CDC)" (REsp 1.165.279/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de
28/5/2012). 2. A denunciação da lide nas ações que versem
sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da
celeridade
e
efetividade
da
prestação
jurisdicional,
principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que
poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no Ag
1249523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4.a T., j. em
05/06/14, DJe 20/06/14).
Sobretudo considerando a responsabilidade solidária da
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU
na medida em que figurou como vendedora no contrato firmado entre as partes, pág. 28,
bem como foi a contratante da empresa responsável pela obra, além de colocar os
imóveis à venda, arts. 7.o, Parágrafo único6 e 347 do Código do Consumidor.
Outrossim, não há que se falar em falta de interesse de agir
diante da prescindibilidade de eventual requerimento na esfera administrativa junto à
seguradora, especialmente pela garantia jurisdicional da inafastabilidade da jurisdição,
nos termos do art. 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal8.
Doutra parte, conforme entendimento da instância superior,
a cobertura dos vícios construtivos se prolongam no tempo, sobretudo considerando que
se tratam de defeitos que aparecem de forma progressiva, sucessiva e gradual, deste
6 Art. 7° do Código do Consumidor Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou
convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos
pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia,
costumes e eqüidade. Parágrafo único Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela
reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
7 Art. 34 do Código do Consumidor O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de
seus prepostos ou representantes autônomos.
8 Art. 5.o da Constituição Federal Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXV a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005774-17.2015.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 16577 5/8
modo renovando a pretensão do mutuário e, consequentemente, sendo o termo inicial do
prazo prescricional para a pretensão securitária o momento em que o segurado
comunica o fato à seguradora e esta se recusa a indenizar, daí a inocorrência da perda
do direito pelo decurso do prazo.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
AÇÃO
SECURITÁRIA.
SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INTERESSE DE AGIR.
SÚMULA 283/STF. PRESCRIÇÃO. PRAZO E TERMO
INICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os fundamentos
relativos à configuração do interesse de agir, autônomos e
suficientes para manutenção do acórdão recorrido, não
foram impugnados na petição de recurso especial, o que
enseja a incidência da Súmula 283/STF. 2. Aplica-se o
prazo
prescricional
anual
às
ações
ajuizadas
por
segurado/mutuário em desfavor de seguradora, visando à
cobertura de sinistro referente a contrato de mútuo
celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. 3.
Os danos decorrentes de vício da construção se protraem
no tempo e, por isso, não permitem a fixação de um marco
temporal certo, a partir do qual se possa contar, com
segurança, o termo inicial do prazo prescricional para a
ação indenizatória correspondente a ser intentada contra a
seguradora.
Dessa
forma,
considera-se irrompida a
pretensão do beneficiário do seguro apenas no momento
em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a
indenizar. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt nos EDcl no AREsp 1000874/RS, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, 4.a T., j. em 25/06/19, DJe 01/07/19).
De resto, no tocante ao cabimento da indenização por vícios
construtivos ocultos no imóvel, em contratos de seguro habitacional, obrigatório ou
facultativo, a legitimidade já foi consolidada na jurisprudência pátria, em homenagem ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005774-17.2015.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 16577 6/8
princípio da boa fé objetiva, configurando a tentativa de sua exclusão, ou atenuação da
reparação dos danos, violação retilínea ao art. 51, I e IV, do Código do Consumidor,
mormente considerando que no laudo pericial judicial foram considerados apenas e tão
somente os danos construtivos ocorridos nas edificações originais, oriundos da má
qualidade dos materiais utilizados, págs. 250/252.
A propósito, o entendimento sedimentado em caráter
nacional:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO
HABITACIONAL.
VÍCIOS
DE
CONSTRUÇÃO.
INTERPRETAÇÃO
DO
SEGURO
OBRIGATÓRIO
CONSOANTE A SUA FUNÇÃO SOCIAL, A BOA-FÉ
OBJETIVA, E A NATUREZA ADESIVA. A CLÁUSULA DAS
CONDIÇÕES
PARTICULARES
DO
SEGURO
QUE
AFASTA A COBERTURA DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS
AFRONTA O QUANTO DISPOSTO NO ART. 51, VI E § 2o,
DO CDC. 1. Caso concreto em que a alegação de
incompetência da Justiça Estadual em face do interesse da
CEF já fora objeto de anterior recurso especial entre as
mesmas partes, no curso do mesmo processo, tendo sido
rechaçada a competência da Justiça Federal em decisão
transitada em julgado em 08/10/2018 (REsp 1.673.848-SP).
2. Discussão acerca da abusividade de cláusula constante
nas condições particulares do seguro habitacional inserto no
âmbito do SFH segundo a qual vícios de construção ou
defeitos físicos oriundos de causas internas estejam
afastados da cobertura securitária. 3. O seguro é erigido
dentro do Sistema Financeiro Habitacional como garantia ao
segurado e, do mesmo modo, ao financiador, de modo que
possa desempenhar a sua mais clara função: garantir que o
segurado seja ressarcido pelos riscos invalidez/morte,
danos físicos ao imóvel financiado, e responsabilidade do
construtor e que o credor financiante não seja surpreendido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005774-17.2015.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 16577 7/8
com a ruína do imóvel que garante o financiamento. 4.
Abusividade da cláusula das condições particulares do
seguro habitacional que restringe direitos ou obrigações
fundamentais
inerentes à natureza do contrato. 5.
Incompatibilidade com os fins sociais do seguro obrigatório
habitacional, voltado a coadjuvar um sistema pensado na
aquisição da casa própria para a população, notadamente
de baixa renda, que os principais vícios que acometam o
bem objeto de garantia do financiamento não estejam por
ele cobertos. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ
AgInt no REsp 1702126/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, 3.a T., j. em 17/06/19, DJe
25/06/19).
Por fim, a exigibilidade da multa decendial pactuada,
cláusula 17.3, pág. 29, derivou da inexecução voluntária e injustificada da obrigação,
limitada ao montante do débito principal.
Essa a interpretação consagrada na corte especial:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO
HABITACIONAL. MULTA DECENDIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
MULTA
DECENDIAL QUE SE LIMITA AO VALOR DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL, SEM O ACRÉSCIMO DE JUROS. ACÓRDÃO
RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DESTE
SUPERIOR
TRIBUNAL.
SÚMULA 83/STJ. 1. [...]. 3. Segundo a jurisprudência deste
Superior Tribunal, a multa decendial no seguro habitacional
é devida, limitada ao valor da obrigação principal, sem o
acréscimo de juros, nos termos do art. 412 do CC. [...]. 5.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp
1393789/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005774-17.2015.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 16577 8/8
06/06/2017, DJe 19/06/2017).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator